Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. O inciso I do art. 53 do Código de Processo Civil dispõe que para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável será competente o foro: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal ou, d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha.
2. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando, assim, o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis.
3. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil.
4. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.